Tribunal: TJMT
Processo: 1011637-11.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011637-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado, Homicídio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO FLAVIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 028.310.891-66 (ADVOGADO), LUCAS DE SOUZA SARDINHA - CPF: 708.850.931-86 (PACIENTE), 3º VARA CRIMINAL PORTO ALEGRE DO NOTE-MT (IMPETRADO), LEIDIANE MARIA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 082.973.461-96 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO CAVALCANTE DE SOUZA BEN - CPF: 036.860.172-29 (VÍTIMA), LEONARDO ALVES DA CRUZ - CPF: 023.336.421-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.588.461-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FLAVIO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 028.310.891-66 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

SEQUESTRO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. PRISÃO PREVENTIVA.
1.
PRELIMINAR

DEDUZIDA
EX OFFICIO
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
.

PRECLUSÃO DAS TESES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.
EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE

PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
ACOLHIMENTO
.

2.
MÉRITO
.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PACIENTE

QUE PERMANECEU
FORAGIDO
POR LONGO PERÍODO
. DECRETO CAUTELAR MANTIDO.

3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.

NÃO OCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.

PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

4
.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
JULGADO
S

IMPROCEDENTE
S

O
S

PEDIDO
S
E
DENEGAD
A

A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
O
processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.

Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a decisão de pronúncia, que foi mantida
por esta Terceira Câmara Criminal
em sede de recurso em sentido estrito. Nesse panorama, não obstante a
alegação
de que o paciente teria sido pronunciado com base em reconhecimento ilegal, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar
,
n
esta
instância
recursal,
decisão de pronúncia há muito acobertada pel
a
preclusão
.

Mas, a
inda que assim não fosse,
eventual descumprimento ao procedimento do art. 226 do
Código de Processo Penal
,
in
casu
, não tem o condão de macular a decisão de pronúncia,
na qual ficou
demonstr
ada
a existência de indícios de autoria delitiva
, produzidos em juízo e totalmente independentes do reconhecimento fotográfico que se pretende anular,
a justificar a submissão do
paciente
ao
Tribunal do J
úri
. Da mesma forma,
no que diz respeito à questão
relativa ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia
, essa
,

deve ser suscitada no momento oportuno e pelo meio adequado, qual seja
,
o recurso em sentido estrito, o que não ocorreu no caso concreto.

Por isso,
operando-se o fenômeno da preclusão,
é inadmissível anular a decisão de pronúncia
por suposto excesso de linguagem
.

2.
Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva do
paciente
, uma vez que foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, principalmente porque ele permanece
u
foragido
por longo período
. Ademais disso, tendo a prisão sido decretada no início da instrução processual, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem deveria ter respondido preso a todos os atos da ação penal.

3
.
Encerrada a instrução criminal na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. É certo que o mencionado entendimento pode ser superado quando se verificar, no caso concreto, que após a decisão de pronúncia o réu encontra-se
preso
por tempo excessivo, aguardando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, unicamente em virtude de falha no aparelho estatal, o que não ocorre no caso destes autos, em que o julgamento perante o Conselho de Sentença ainda não ocorreu apenas por conta da interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia.

4
.
Processo
parcialmente extinto
.

E
,
na parte remanescente,
julgado
s

improcedente s o s pedido s e de negad a

a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustre
s
membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Márcio Flávio Rodrigues de Assis, em favor de
Lucas de Souza Sardinha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porte Alegre do Norte/MT.

Consta desta impetração que o paciente responde à Ação Penal n. 1002303-38.2022.8.11.0059 na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e homicídio qualificado tentado (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), em tese, perpetrado em 10 de junho de 2022, em coautoria com Teresa Cristina Oliveira Silva e Leonardo Alves da Cruz.

Relata, o impetrante, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em 11 de julho de 2022, a partir do seu reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em 10 de junho de 2022, pleito
, esse,
que foi acolhido pela autoridade coatora após manifestação favorável do Ministério Público. Acrescenta, ainda, que Lucas participou de toda a instrução processual realizada por videoconferência, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 15 de abril de 2023. Além disso, em 26 de abril de 2023,
ele
foi pronunciado juntamente os demais réus,
tendo
interposto recurso em sentido estrito no dia 5 de maio de 2023, cujos autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em 10 de julho de 2023 e os recursos (do paciente e dos corréus) julgados apenas em 15 de dezembro de 2023.

Registra que os autos foram devolvidos à comarca de origem no dia 6 de fevereiro de 2024 – 211 dias após terem sido remetidos ao Tribunal de Justiça –; e, uma vez, intimado para a fase do art. 422 do Código de Processo Penal, o paciente requereu a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa;
como também
a revogação da sua prisão preventiva diante do excesso de prazo, pedidos, esses, que foram indeferidos pela autoridade apontada como coatora em 4 de abril de 2024, quando designou a sessão de julgamento para o dia 28 de junho de 2024.

Sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima perante a autoridade policial, à época, se deu sem a observância das regras fixadas no art. 226 do Código de Processo Penal; assever
ando, outrossim,
que “
Diante de tais lacunas e da informalidade processual
empregada pela Autoridade Policial, a vítima reconheceu o paciente, como suposto coautor do delito,
culminando uma verdadeira devassa probatória em face dele, que foi denunciado pelo Órgão Ministerial, com base nas provas produzidas a partir do aludido reconhecimento fotográfico.
”.
Destaques no original

Aduz que a decisão de pronúncia é nula porque “
extrapolou o seu objetivo, que é remeter o pronunciado a julgamento perante o Conselho de Sentença, sem que haja excesso de linguagem, para não influenciar na decisão dos jurados.
”, consignando, ainda, que “
a Autoridade Coatora, ao pronunciar o paciente, excedeu-se ao utilizar termos contundentes, os quais podem macular a opinião dos jurados, por trazerem conotação de certeza
”.

Aponta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo de sua prisão preventiva, eis que se encontra custodiado desde o dia 15 de abril de 2023, ou seja, há mais de um ano, argumentando que o magistrado não pode deixar de analisar a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, especialmente, porque Lucas é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Com base
nasrazõesacima consignadas, requer
eu
, liminarmente,a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito deste habeas corpus e a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente para aguardar o julgamento em liberdade.
E, no mérito, a declaração da nulidade de todos os pronunciamentos judiciais a partir do reconhecimento fotográfico; e
,
subsidiariamente
,
a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; bem como o reconhecimento do excesso de prazo ou revogação da prisão preventiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
212913169
.
Solicitadas as informações de estilo
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
213531696
, no qual fez
um relato
acerca
da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
213953189
,
opin
a

pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Extinção parcial
do presente
processo

Como é
cediço
o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível

que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios.
Ou em outras palavras
,
“A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas”
(
STJ
-
HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16
.
5
.
2019,
DJe
de 21
.
5
.
2019).

Além disso
, ainda que o atua
l

patrono do
paciente
(ora impetrante)

tenha ingressado em sua defesa após o julgamento do recurso
em sentido estrito
, cumpre destacar que, nos moldes da pacífica jurisprudência

do
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça
, o atua
l
advogado recebe o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.

Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a decisão de pronúncia, que foi mantida
por esta Terceira Câmara Criminal
em sede de recurso em sentido estrito, cujo acórdão transitou em julgado
em 5 de fevereiro de 2024
. Nesse panorama, não obstante a
alegação
de que o paciente teria sido pronunciado com base em reconhecimento ilegal, não é possível

voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar
,

n
esta
instância
recursal,

decisão de pronúncia há muito acobertada pel
a preclusão
.

Mas, a
inda que assim não fosse, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.

Somado a isso, sabe-se que ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção
do
Superior
Tribunal de Justiça
alinharam a compreensão de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

(STJ - HC 652.284/SC,
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27
.
4
.
2021,
DJe
3
.
5
.
2021)

No caso, verifica-se do acórdão que confirmou a pronúncia que os reconhecimentos
realizados
pelas vítimas
sobreviventes
encontram elementos de corroboração na prova oral colhida em juízo
.

Com efeito, o corréu
Leonardo Alves da Cruz
, ao ser interrogado em juízo na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, confessou o crime e afirmou, expressamente, que foi auxiliado pelo paciente,
que o

ajudou como
“segurança”
para levar a vítima até o local da execução
.

Nesse contexto,
eventual descumprimento ao procedimento do art. 226 do
Código de Processo Penal
,
in
casu
, não tem o condão de macular a decisão de pronúncia,
na ficou
demonstr
ada
a existência de indícios de autoria delitiva
, produzidos em juízo e totalmente independentes do reconhecimento fotográfico que se pretende anular,
a justificar a submissão do
paciente
ao
Tribunal do J
úri
.

Da mesma forma,
a questão relativa ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia
deve ser suscitada no momento oportuno e pelo meio adequado, qual seja
,
o recurso em sentido estrito, o que não ocorreu no caso concreto.

Com
efeito
, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é firme no sentido de que eventual excesso na decisão de pronúncia deve ser alegado no tempo oportuno e por meio de recurso adequado, previsto no art. 581, V, do Código de Processo Penal. Preclusão da matéria.”
(
STJ, Quinta Turma, HC n. 204.259/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 10.05.2016)

Saliente-se, a fim de não pairar dúvida, que se o excesso de linguagem constante da decisão de pronúncia sujeita-se à preclusão, trata-se de nulidade relativa. Não se cuida de nulidade absoluta, que contaminaria todos os atos processuais subsequentes. Por isso,
operando-se o fenômeno da preclusão,
é inadmissível anular a decisão de pronúncia
por suposto excesso de linguagem
.

Diante disso
,
a
colho

esta
preliminar
suscitada
ex

officio
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo
, em relação às teses de nulidade do reconhecimento fotográfico e de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.

É como voto.

TESES REMANESCENTES

Diante do acolhimento da preliminar,
passa-se à
análise
das teses remanescentes de
ausência dos re
quisitos d
a prisão preventiva e
de excesso de prazo da custódia cautelar.

No que diz respeito à tese de
inexistência dos requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
,
infere-se que
na sentença de pronúncia
a

prisão preventiva do paciente foi reanalisada e indeferida sua revogação, por estarem inalterados os motivos que a ensejaram, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a sua pessoa, e para a aplicação da lei penal, tendo em vista o fato de ele estar foragido desde o dia da decretação da sua custódia cautelar no dia 25 de julho de 2022, como pode ser visto desta parte do referido ato decisório:

[...]

Por sua vez, em relação ao réuLUCAS DE SOUZA SARDINHA,verifico que este Juízo analisou a presença dos requisitos da prisão preventiva nos autos da representação nº 1002302-53.2022.8.11.0059, proferindo a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado no dia 25/07/2022 (ID 90775433 daqueles autos).

Desde a data da referida decisão,o acusado permaneceu foragido do distrito da culpa. Pelo que consta, mesmo ciente da investigação e posterior ação penal proposta em seu desfavor, o réu não se apresentou as autoridades competentes e, ao ser indagado por este Magistrado na audiência de instrução via videoconferência, o motivo de não ter se apresentado na data dos fatos para prestar esclarecimentos, o réu caçoou, dizendo “eu vou procurar a polícia para que? Só para me prenderem, vou não
”.

Portanto, a prisão preventiva do réu Lucas encontra fundamento não somente na garantia da ordem pública, como também para aplicação da lei penal, pois com suas ações demonstra a

tentativa de se furtar (a todo modo) da responsabilização criminal.

Logo,
a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus deve permanecer até o julgamento pelo Tribunal Popular
, vez que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para o caso em tela, conforme se infere dos autos nº 1001899-84.2022.8.11.0059 e 1002302-53.2022.8.11.0059.

As decisões que determinaram a prisão dos acusados Leonardo e Lucas encontram-se fundamentadas, justificando a adequada e necessária manutenção da medida extrema, inexistindo qualquer alteração fática, no que diz respeito à dicção do artigo 316, do CPP.

Logo, em decorrência da periculosidade demonstrada pelas ações, em tese, dos réus, apresentam-se inaplicáveis e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse mesmo diapasão:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar
a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a manutenção da prisão cautelar” (TJ/MT, 2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646-2, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro).

As prisões foram decretadas em observância das disposições legais, posto que demonstraram utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.Destarte, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou mesmo ilegalidade.

Por fim, sabe-se que a manutenção da prisão se regula pelacláusula
rebus sic stantibus
(art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, uma vez que os motivos ensejadores persistem.

Sendo assim,
MANTENHO AS DECISÕES QUE DECRETOU AS PRISÕES PREVENTIVAS dosréus

LEONARDO ALVES DA CRUZ
e
LUCAS DE SOUZA SARDINHA,
pois presentes os requisitos da prisão cautelar dos Pronunciados para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e para aplicação da lei penal.

[...]
Destacamos

Logo, no caso
sob apreciação
, a concessão ao paciente do direito de responder ao processo em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso por ele permanecer foragido
por tanto tempo
, ainda mais porque o processo está pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

E, c
onforme constou na decisão acima reproduzida, chama atenção o fato de que o paciente,
ao ser indagado pelo magistrado o motivo de não ter se apresentado na data dos fatos para prestar esclarecimentos,
ter
respond
ido
de forma
debochada
, dizendo:
“eu vou procurar a polícia para que? Só para me prenderem, vou não”
.

Ou
seja,
Lucas
, além de
confirm
ar
que fugiu para não ser preso
, não demonstrou qualquer arrependimento por sua conduta processual
, o que autoriza concluir que ele certamente
se evadirá
, novamente,
caso seja colocado em liberdade.

N
esse sentido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS - PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, I e IV, ART. 121, §2°, I e IV, C/C ART. 14, II, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 14 DA LEI N° 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - OMISSÃO DO JUIZ DA CAUSA - PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE NOVA COLHEITA DO TESTEMUNHO EM PLENÁRIO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO - ANIMUS NECANDI - DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INVIABILIDADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se o recorrente não interpôs embargos de declaração contra a decisão de pronúncia, a assertiva de nulidade, por omissão do juiz da causa, encontra-se preclusa (STF, HC nº 78060/MS).

Não se visualiza prejuízo à plenitude de defesa, a ensejar nulidade, por inércia do juiz em analisar pedido de reinquirição de testemunha, se a nova oitiva, isoladamente, não seria capaz de interferir na decisão de
pronuncia
, que está fundada nos depoimentos judiciais de outras testemunhas, e há a possibilidade de ela ser ouvida novamente em plenário, por tratar-se de procedimento do Tribunal do Júri (CPP, art. 422).

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados por intolerância religiosa e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

A prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, a demonstrar a extrema gravidade dos fatos e a reiteração delitiva. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o recorrente ter permanecido foragido por proximamente 1 (um) ano, revelam o risco ao meio social a recomendar a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

(TJMT
, RSE n.
1010297-28.2021.8.11.0003,
Relator: Desembargador Paulo da Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7.3.2023,
Publicado
no DJE 17.3.2023)

Destacamos

Sendo assim, tendo em vista que, entre a decisão de pronúncia e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivodo
paciente
, tem-se por inviável o acolhimento de seu pedido, devendo sua custódia cautelar ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por outro viés, c
om relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
o paciente
está
submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese não merece acolhimento.

Isso porque, a
aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em exame
,
observa-se que o paciente já foi pronunciado, tendo seu recurso em sentido estrito sido julgado no dia
13 de dezembro de 2023
, fazendo incidir, no caso, a Súmula
21 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “
P
ronunciadooréu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”

É certo que o mencionado entendimento pode ser superado quando se verificar, no caso concreto, que após a decisão de pronúncia o réu encontra-se
preso
por tempo excessivo, aguardando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, unicamente em virtude de falha no aparelho estatal, o que não ocorre no caso destes autos, em que o julgamento perante o Conselho de Sentença ainda não ocorreu apenas por conta da interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia, cujo acórdão transitou em julgado no dia
5 de fevereiro
de 2024.

Ademais, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi designada para o dia 30 de junho de 2024.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente extinto
o presente processo
.

E
, na parte remanescente,
tenho
improcedente
s
o
s

pleito
s
deduzido
s
em favor de
Lucas de Souza Sardinha
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024